Tribunal: TJES
Processo: 5015348-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015348-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: NEIDE MARIA DE FARIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REQUERIDO DÉCADAS APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por plano de assistência à saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio imediato de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cirurgia bariátrica foi realizada há cerca de vinte anos, não havendo nos autos comprovação de urgência atual que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

4. A ausência de risco iminente à saúde da autora autoriza o aguardo da produção antecipada da prova pericial já deferida em ação conexa em trâmite na origem, tornando prudente o indeferimento da medida liminar satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de urgência contemporânea inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio imediato de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
2. Procedimentos eletivos devem aguardar a instrução probatória quando não demonstrado risco atual à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015348-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A, MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A
AGRAVADO: NEIDE MARIA DE FARIA
Advogado do(a) AGRAVADO: COLUMBANO FEIJO - SP346653

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PASA Plano de Assistencia a Saude do Aposentado da Vale

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que apreciando a ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize/custeie e providencie cirurgião credenciado ao plano para realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Irresignado, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento ao argumento de que:
a)
necessário esclarecimento da parte autora pelo fato de a médica que emitiu o laudo e o advogado que a patrocina serem de São Paulo/SP e terem atuaram em conjunto em outras demandas;
b)
é necessária a produção antecipada de prova, deferida em demanda conexa, mas ainda pendente de realização;
c)
que o procedimento tem caráter eletivo;
d)
não tem cobertura contratual no plano nem previsão no rol da ANS.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De saída, ressalto que acerca da questionável atuação conjunta da médica que emitiu o laudo e do advogado que patrocina os interesse da autora, por serem de São Paulo/SP e atuarem em outras demandas com documentação muito similar, não cabe a este e. Tribunal, em grau recursal, avançar sobre a questão, sem que tenha sequer o juízo originário a enfrentado.

Tal como consignei por ocasião da decisão em que conferi e efeito suspensivo ao presente recurso, diante de fundadas dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente, é conferido à operadora do plano o direito de demonstrar não tratar-se de caráter reparador.

Desta feita, não obstante o entendimento do magistrado “a quo”, em deferir a tutela antecipadamente, vislumbro não ter sido adequadamente demonstrada a urgência no procedimento cirúrgico que não possa aguardar a realização da prova deferida na demanda conexa.

Isso porque, como destacado pelo recorrente, a cirurgia bariátrica ocorreu em 12.09.2004, há quase 20 (vinte) anos, não emergindo urgência contemporânea a justificar a realização do procedimento
“in limine litis”
, não antes de realizada a prova pericial já deferida no feito conexo.

Em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA – PÓS BARIÁTRICA – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. [...] 3 – In casu, nos laudos médicos, não há indicação e fundamentação da necessidade de realização da cirurgia em caráter de urgência. Não havendo menção a risco de vida ou à saúde da autora na realização da cirurgia em momento posterior, mormente se considerando que a cirurgia bariátrica da agravada foi realizada em 2010, ou seja, há mais de 10 anos. 4 – Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001725-08.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS REPARADORES APÓS CIRÚRGIA BARIÁTRICA - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA - Almejada pela parte autora a tutela provisória de urgência para que a operadora do plano de saúde seja obrigada a custear cirurgias reparadoras tidas como complemento necessário ao procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica), descabe conceder a medida se não for demonstrada a contemporânea necessidade da realização das aludidas intervenções cirúrgicas para evitar eminentes riscos à sua saúde. (TJ-MG - AI: 46607241520208130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Portanto, logrou a parte recorrente demonstrar a fragilidade da tese autoral que levou à concessão da tutela pelo juízo de origem, de modo que merece acolhida a irresignação para reforma do pronunciamento judicial recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, indeferindo, por ora, a tutela de urgência de realização imediata da cirurgia plástica reparadora, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juízo originário após a realização da prova pericial.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.